Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu/recorrido, Distrito Federal, a realizar o procedimento CE – Fechamento de Enterostomia (qualquer segmento), em hospital da rede pública, ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
3. O recorrente alega que se encontra com quadro de orifícios artificiais (ileostomia em alça hérnia incisional volumosa – CID Z93) e devido à demora para realização do procedimento cirúrgico de CE – Fechamento de Enterostomia (qualquer seguimento), solicitado em 10/09/2021, a sua saúde estaria debilitada, de modo a necessitar do tratamento requerido. Assevera que não haveria previsão de data para realização do procedimento. Aduz que necessita, urgentemente, da cirurgia, nos termos do relatório médico, ID. 39469616, eis que a espera já superou 11 (onze) meses.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar o recorrido a fornecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a Cirurgia de Fechamento de Enterostomia (qualquer segmento), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o acompanhamento necessário.
5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, eis que foi proferida em atenção a estrita legalidade e os precedentes firmados pelo Poder Judiciário (ID. 39469638).
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. O documento de solicitação de cirurgia apresentado pelo recorrente ID. 39469616, encaminha o paciente, portador orifícios artificiais (ileostomia em alça hérnia incisional volumosa – CID Z93), para procedimento cirúrgico de CE – Fechamento de Enterostomia (qualquer seguimento), com Risco: AMARELO - URGENTE. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que o pedido de cirurgia foi inserido em 10/09/2021, com risco amarelo – prioridade 1, que constam na fila de cirurgias eletivas, 359 solicitações, sendo 23 solicitações com classificação de risco Vermelho - prioridade zero; 185 solicitações com classificação Amarelo - prioridade 1; 151 solicitações com classificação de risco Verde. Considerando as solicitações com classificação de risco Amarelo, a solicitação do paciente Adelio Pedro dos Santos sequer foi agendada, pois foi esclarecido que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 10/2020 (informações prestadas no mês de maio/2022, ID. 39469615, pág. 1).
10. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).
11. Na presente hipótese, a classificação de risco do recorrente é Amarelo – Urgente (ID. 39469616), ou seja, a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde.
12. O recorrido, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou (documento datado de 12/05/2022 – ID. 39469615) que: “Considerando a classificação de risco do requerente, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 10/2020.” A sentença foi proferida em agosto/2022, portanto, após 03 meses das informações sobre o Sistema de Regulação.
13. Desse modo, passados mais de 10 (dez) meses sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que realize o procedimento cirúrgico no recorrente.
14. Conforme o teor do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta), desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação de cirurgias eletivas formalizado em 10/09/2021, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que procedimento cirúrgico de CE – Fechamento de Enterostomia (qualquer seguimento) seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão, sem embargo de fixação de multa cominatória. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que procedimento cirúrgico de CE – Fechamento de Enterostomia (qualquer seguimento) seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.